Tribunal: TJDFT
Processo: 0737368-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Processo : 0737368-93.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 207542408 do cumprimento de sentença n. 0734129-88.2018.8.07.0001) que indeferiu a penhora do faturamento da empresa executada, aqui agravada. Eis o teor da decisão atacada: Nos termos do art. 866 do CPC, a penhora de faturamento diário de sociedade empresarial constitui medida excepcional que somente é admissível, se preenchidos, concomitantemente, os seguintes requisitos: a) comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou sejam os indicados de difícil alienação; b) nomeação de administrador, ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa. Além desses requisitos, é preciso analisar, para efeito de verificação da viabilidade da penhora, o valor econômico real atracado a este bem, de forma que compete ao credor demonstrar que a empresa encontra-se em plena atividade; que há atividade financeira suficiente para garantir a penhora, sem comprometer o desenvolvimento da atividade empresarial; que os valores obtidos com a penhora devem ser suficientes para pagar a dívida perseguida, bem como a remuneração de expert nomeado pelo juízo para exercer a administração judicial da penhora, posto que em casos similares verifica-se que dificilmente os envolvidos na administração da empresa contribuem para a efetividade da constrição. Repise-se que tais informações devem ser levantadas pelo credor, pois constitui seu dever processual indicar providências aptas a promover o regular andamento do feito e a satisfação do seu crédito. Na espécie, não se verifica a demonstração pelo credor de quaisquer desses aspectos, não restando comprovada a viabilidade da penhora. Nesse caso, a alta probabilidade de o ato se mostrar infrutífero não justifica a atuação do Judiciário, devendo os parcos recursos à disposição serem utilizados de forma mais efetiva. O que o credor busca é a efetiva prestação jurisdicional, com a satisfação do bem da vida perseguido ao fim da lide, e não apenas uma decisão vazia que em nada alterará sua condição. O exequente-agravante defende a possibilidade de penhora do faturamento da agravada, tendo em vista a dificuldade em encontrar bens para satisfazer o cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Menciona o princípio da cooperação, anotando ser “imprescindível que as providências requeridas pelo exequente sejam atendidas, como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo, principalmente nos casos em que os executados se esquivam do pagamento da dívida”. Salienta que “a empresa devedora possui plena ciência do início da fase de cumprimento de sentença, haja vista que, seus advogados estão devidamente habilitados no processo originário”. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para deferir a penhora. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. O art. 866 do CPC dispõe sobre a penhora de percentual de faturamento de empresa, senão vejamos: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob o rito de recurso repetitivo (Tema 769), fixando as seguintes teses: I - A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006; II - No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1o, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada; III - A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro; IV - Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015; art. 620, do CPC/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado. Destarte, a Corte Superior autoriza a constrição do faturamento empresarial, desde que atendidos os requisitos estabelecidos e consoante as circunstâncias do caso concreto, que deverão ser objeto de adequada fundamentação do juiz. Na hipótese, foram realizadas consultas via SISBAJUD (id. 195659506 na origem), Renajud (id. 198414771 na origem), Infojud (id. 201856463 na origem) e Sniper (id. 204385373 na origem), todas infrutíferas. Agora, o credor agravante requer a penhora do faturamento da agravada. Nada obstante, não apresentou nenhum documento para demonstrar as condições financeiras da devedora, quiçá se existe faturamento positivo a autorizar o incidente postulado. Nesse cenário, vislumbro óbice à penhora do faturamento da agravada, porquanto inexiste comprovação de saldo positivo a ser penhorado e até mesmo preservado pela empresa. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA PARTE DEVEDORA. INUTILIDADE. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO DO ARTIGO 866 DO CPC. COMPROVAÇÃO ACERCA DA ATUAL SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA. NÃO APRESENTADA. PENHORA. INVIABILIDADE. 1. As medidas constritivas sobre o faturamento de empresas, apesar de possíveis, devem ser excepcionais e se revestirem de cautelas que comprovem a menor onerosidade ao executado, evitando colocar em risco a continuidade da empresa, em conformidade com o artigo 866, §1o, do Código de Processo Civil. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1666542/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 769), estabeleceu três requisitos necessários à penhora do faturamento de empresa como forma de quitação da dívida, quais sejam: i) efetiva comprovação de inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução; ii) nomeação de administrador, ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; iii) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa. 3.1. A Corte Cidadã firmou entendimento no sentido de permitir a constrição do faturamento empresarial, atendidos os requisitos estabelecidos e consoante as circunstâncias do caso concreto, que deverão ser objeto de adequada fundamentação do juiz. 4. No caso concreto, não tendo o banco agravante apresentado comprovação mínima acerca da situação financeira atual da sociedade empresarial executada, mostra-se inviável a pretensão de penhora de percentual de faturamento, vez que inexiste comprovação de saldo positivo a ser penhorado e até mesmo preservado, de forma a não inviabilizar a atividade econômica da empresa. 4.1. Por se tratar de medida excepcional, a penhora sobre faturamento de empresa não pode ser deferida quando ausentes indicativos de que a medida surtirá efeitos práticos, pois a realização de diligências sem a comprovação de eficácia interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando ambas as partes. Precedente. 5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1909512, 07239448120248070000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 20/8/2024, PJe: 30/8/2024) Agravo de instrumento. Execução. Indeferimento de penhora de faturamento da empresa. (CPC 866). Devedora não localizada. Ausência de comprovação de atividade empresarial e de faturamento. Ineficácia da medida. (Acórdão 1907474, 07084499420248070000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, julgado em 15/8/2024, DJE: 30/8/2024) Nesse quadro, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que não possa aguardar o julgamento colegiado que, aliás, é regra nesta instância. No particular, nada foi alegado para justificar a urgência pleiteada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator